Tribunal: TJES
Processo: 0004695-44.2009.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004695-44.2009.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANIZIO DE SOUZA PASSOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 0004695-44.2009.8.08.0014

Embargante: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: ANIZIO DE SOUZA PASSOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que a suspensão deve ser mantida;
c)
que a r. decisão é contraditória, tendo em vista que viola flagrantemente as determinações proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, tendo em vista que despreza os Recursos Extraordinários nº 631363, n° 632.212, nº 626.307 e o Recurso Especial nº 1.070.896, que determinam a suspensão dos processos que tenham como objeto expurgos inflacionários referente aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, até que haja decisão do STF para harmonizar as determinações do Supremo Tribunal Federal;
d)
que o acórdão vergastado merece ser reformado nestes termos.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que
macule

o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

O Embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que a decisão não observou a determinação de sobrestamento do feito oriunda de ordem de suspensão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RE 626.307 (Tema 264 da Repercussão Geral), bem como em outros recursos e na ADPF 165. Requer, portanto, a anulação do acórdão e a suspensão do processo.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a decisão embargada não padece de qualquer vício. Conforme fundamentado no voto proferido, a preliminar de suspensão do processo foi expressamente afastada e devidamente motivada.

A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP teve um prazo de 24 meses, que expirou em dezembro de 2019, sem qualquer prorrogação formal. Desse modo, não há mais determinação vigente do STF que imponha o sobrestamento automático do presente feito.

Ademais, a própria Corte Suprema, em decisões posteriores, delimitou a aplicação da suspensão apenas para processos ainda pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores, excluindo aqueles que se encontram em fase de liquidação, execução ou cumprimento de sentença.

Por fim, manter a suspensão, após o decurso do prazo e na ausência de fundamento jurídico atual que a justifique, afrontaria o princípio constitucional da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A manutenção da paralisação do feito imporia um prejuízo desnecessário à parte autora.

Dessa forma, entendo que a decisão não é contraditória
. O entendimento expresso no voto é de que o processo pode ser analisado e julgado sem prejuízo à futura decisão do STF sobre a matéria, sendo certo que, se houver decisão com repercussão direta sobre a causa, será possível a reanálise por meio dos instrumentos processuais adequados.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)